Tribunal: CARF
Processo: 11050.720274/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Data de julgamento: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11050.720274/2015-34
RESOLUÇÃO
3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRAMONTINA SA CUTELARIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, e Rosaldo Trevisan (Presidente).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720274/2015-34
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 109-012.199, da 8a Turma da DRJ 09, proferido em 01 de setembro de 2022, que assim relatou
o feito:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência da diferença
de II, juros e multa de ofício no valor de R$ 77.209,57, da multa de 100% sobre a
diferença de valor declarado e praticado no valor de R$ 222.835,90, da multa de
1% por classificação incorreta no valor de R$ 1.501,93 e da multa de R$ 5.000,00
por embaraço à ação da fiscalização com a não apresentação de documentos
solicitados em procedimento fiscal totalizando R$ 306.547,40.
Relata a autoridade fiscal que em 26/08/2011 o importador registrou a
Declaração de Importação no 11/1615656-5 declarando na adição 001 uma
unidade
de
“SISTEMA
DE
IDENTIFICACAO
VISUAL
DE
PEÇAS
PARA
POSICIONAMENTO E EMBALAGEM DE TALHERES, COMPOSTO DE CAMERAS E
CENTRAL DE CONTROLE COMPUTADORIZADA. - ANO DE FABRICACAO: 2011 -
MARCA: PROGE-TEC” classificado na posição NCM 8479.89.99 e na adição 002
quatro unidades de “ROBO INDUSTRIAL CONSTITUIDO DE BRACO MECANICO COM
MOVIMENTOS ORBITAIS DE 6 GRAUS DE LIBERDADE, CAPACIDADE DE CARGA
IGUAL 6KG, PAINEL ELETRICO DE COMANDO, CONTROLE E UNIDADE DE
PROGRAMACAO” classificados na posição NCM 8479.50.00.
A DI 11/1615656-5 foi parametrizada em canal de conferência documental
amarelo tendo em vista a utilização, pelo importador do ex-tarifário 24 que reduz
a alíquota do Imposto de Importação de 14% para 2% conforme Resolução
CAMEX número 53 de 05/08/2010 na adição 002 tendo sido efetuadas exigências,
retificação da declaração e apresentação de alguns documentos pelo importador.
Entre os documentos apresentados constavam as faturas enviadas aos bancos
para efetivação das remessas de numerário para quitação das obrigações
decorrentes desta importação. Entre os documentos apresentados, constou a
fatura pro-forma Invoice 930 (documento 02), relativa a esta negociação, com o
valor de 133.000,00 Euros com forma de pagamento de 30% a vista e 70% contra
a apresentação de documentos. Ora 30% de 133.000,00 Euros consiste em
39.900,00 Euros que foi o valor remetido pela Tramontina à Proge-tec em
29/10/2008 utilizando a já citada pro-forma Invoice 930. Este valor de 39.900,00
foi informado na DI COMO VALOR TOTAL DA TRANSAÇÃO na adição 001, contrário
ao que demonstra o valor lançado na pro-forma INVOICE 930 -133.000,00 Euros
em claro indício de subfaturamento o que desencadeou a instauração de
Procedimento Especial da IN RFB no 1.169/2011. Os indícios avolumaram-se pois o
importador remeteu, além dos 39.900,00 Euros já comentados, outra remessa de
12.100,00 Euros por conta desta mesma importação conforme se verificou na
declaração de importação e nos extratos contábeis.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720274/2015-34
3
Informa que durante o procedimento especial houve a solicitação de documentos
que não foram apresentados pelo importador sendo sua omissão sujeita à
aplicação da multa prevista no art. 728, inc IV, alínea “c” do Regulamento
Aduaneiro. A fiscalização cita como paradigma a OFFERTA No. 0829FRA que não
foi apresentada, apenas duas revisões da mesma, REV-1 e REV-2 (documentos 6 e
7). Igualmente, a descrição do equipamento entregue ao engenheiro menciona a
Offer no. 0523Tha que é parte de outra negociação que também nunca foi
entregue. As remessas de numerário para pagamento do frete entre Japão e Itália
e também para efetivar o depósito de 15.000 Euros na admissão temporária
àquele país, também não foram apresentadas. Mas especificamente a fatura que
acompanhou os robôs do Japão à Itália, esta foi solicitada e nunca foi
apresentada.
Relata ainda que com base na NESH do capítulo 8479 e nas respostas a quesitos
formulados em pedido de assistência técnica, somadas ao fato de que foram
enviados à Itália para sua adaptação ao sistema descrito na adição 001, os robôs
da adição 002 devem ser reclassificados para a NCM 8479.89.99 por serem parte
integrante e indissolúvel do sistema que só funciona com estes equipamentos. Ou
seja, foi determinado, com base na NESH o reenquadramento dos Robôs que,
neste caso não são robôs, mas sim partes indissociáveis da máquina importada, a
ela adaptados e sem os quais a máquina não funciona. Os robôs, embora não
tenham sido assim comprados, foram entregues a outra indústria que os
programou, adaptou, reprogramou e equipou-os com as necessárias ferramentas
para trabalhar como partes do sistema importado, logo, como determina a NESH,
devem classificar-se na mesma NCM da máquina pois dela fazem parte e, com ela
vieram juntos.
Regularmente cientificada a interessada apresentou impugnação de fls. 214 e
seguintes na qual alega em síntese:  Nulidade decorrente do descumprimento do prazo de
conclusão do
procedimento especial previsto no art. 9o da IN RFB no 1.169/2011 visto que há a
preclusão na verificação dos fatos apontados e reconhecimento tácito da
regularidade da importação dos bens;  Não observância da Resolução Camex no 53, de 0
/2010 que instituiu o Ex-
Tarifário no 24 para reduzir a alíquota do II na importação dos bens descritos na
adição 002;  Os robôs descritos na adição 002 devem ser classificados na NCM 8479.50.0
-
Robôs industriais, não especificados nem compreendidos em noutras posições. A
NCM indicada pelo Auto de Infração não tem nenhum fundamento técnico,
extrapolando todas as formas e métodos determinados para a classificação fiscal
de produtos junto ao sistema harmonizado. Requer seja deferida e realizada
perícia sobre a classificação fiscal dos robôs.  Inexistência da diferença de imposto de impor
declarado o valor correto dos bens com recolhimento de II à alíquota de 14% e na

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720274/2015-34
4
adição 002 foram declarados bens abrangidos pelo EX-Tarifário com recolhimento
de II à alíquota de 2%;  Nulidade por ilegalidade na atribuição de valor diferente do r
aquisição do produto descrito na adição 001... ainda, a multa administrativa de R$
222.835,90 foi aplicada sem qualquer critério técnico sendo ilegal e abusiva, eis
que sua origem está viciada pelo desrespeito às normas do GATT e da própria IN
RFB no 1.169/2011 – art. 2o, §1o.  O valor declarado para a adição 001 está correto.
operação comercial regular. Durante largo período de tempo, a empresa
Impugnante e a empresa Proge-Tec negociaram um equipamento necessário para
industrialização de talheres. Referido equipamento, de início, contemplava o
sistema de identificação visual e de 4 robôs para a execução das tarefas,
conforme referia a Fatura Proforma -Invoice no 930, datada de 30/09/2008.
Entretanto, uma vez realizada a aquisição, com o pagamento de 30% do projeto, a
referida aquisição do equipamento foi suspensa pela Impugnante, em razão da
crise econômica de 2008. Prática comercial que ocorre no mundo real.
Entretanto, em junho do ano de 2009, as partes retomaram as negociações
adequando o projeto a nova realidade e necessidade da Impugnante. Assim,
excluíram os 4 robôs entre outras peças, consolidando a renegociação na fatura
comercial de no. 930-1, datada de 20/06/2009, a qual excluía o fornecimento dos
robôs. Nesta nova renegociação, ocorrida aqui no Brasil, entre os dias 15 a 25 de
junho do ano de 2009, as partes acordaram que a Proge Tec só iria fornecer o
sistema de identificação Visual, com a adaptação do mesmo com os robôs que
seriam adquiridos e fornecidos diretamente pela Impugnante. Neste momento a
Proge-Tec estabeleceu o valor da nova proposta em EURO 39.900,00. Com isso,
aproveitaria o valor já adiantado, sem a necessidade de que ela devolvesse o valor
e a Tramontina efetuasse novo pagamento. Assim, a impugnante adquiriu os
robôs diretamente da empresa MOTOMAN tendo efetuado o pagamento
correspondente, conforme fatura comercial no. 262065-1. Ao mesmo tempo,
solicitou que o fabricante enviasse os referidos robôs diretamente para a empresa
Proge-Tec na Itália, para que o sistema de visão fosse adaptado/ajustado aos
robôs adquiridos. Tanto é assim, que a empresa Impugnante remeteu peças —
lâminas de garfos para testes e ajustes do equipamento, mediante exportação
temporária, conforme o processo no. 11011.000436/2010-76. Bens que foram
indevidamente remetidos pelo fabricante do sistema de visão Proge-Tec, junto
com o referido equipamento e sem conhecimento da Impugnante. Não há
qualquer conduta e ou indício de subfaturamento. A negociação havida visou
evitar prejuízos com rescisões de contratos. Realidade que ocorre no mundo
comercial. Mesmo diante de todas as informações e documentos fornecidos, que
comprovam as alegações apresentadas pela Impugnante e afastam qualquer
possibilidade de fraude, o fisco federal, fixou valor para o Sistema de Visão, sem a
análise objetiva do preço do equipamento, SEM OS ROBÔS, em desacordo com as
regras do GATT e do parágrafo 1§ do artigo 2o da IN 1.169/2011. A valor da fatura

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720274/2015-34
5
comercial no 930-1, datada de 20/06/2009, emitida pela empresa Proge-Tec é o
valor que deverá ser observado e aplicado. Nesta fatura está discriminado que o
Sistema de visão não contempla os robôs. Observa-se, conforme a declaração do
fabricante MOTOMAN, datada de 12/11/2011, que Embora os equipamentos
tenham sido produzidos e embarcados diretamente no Japão a emissão dos
documentos foi efetuado pela empresa dos Estados Unidos que informou o
Incoterm FCA Ohio, condição padrão dos embarques que são efetuados desde os
Estados Unidos. Portanto os robôs foram embarcados no Japão diretamente para
Itália conforme consta no conhecimento de embarque (BL no. J32-04177/01),
cópia já presente no Auto de Infração, o qual comprova de forma clara, concreta e
objetiva, o envio da mercadoria do Japão para Itália. O Auto de Infração deverá
ser declarado insubsistente, com sua nulidade integral, eis que não observa os
critérios objetivos de valoração aduaneiro, sem qualquer prova de
subfaturamento, além de desrespeitar as regras do GATT e da efetiva aquisição de
bens realizada pela Impugnante e seu preço de mercado. A interpretação
subjetiva da fiscalização desrespeita o preço e as condições de venda descritas na
fatura comercial no. 930-1, emitida em 20/06/2009, a qual representa a operação
comercial final realizada entre a Tramontina e a Proge-Tec.  cumprimento aos questioname
Impugna-se a cobrança da multa do valor de R$ 5.000,00 aplicada pela
fiscalização, eis que a empresa impugnante sempre apresentou todas as
informações que possuía. Ademais, atendeu a todas as solicitações realizadas pela
fiscalização. O próprio Auto de Infração reconhece que a Impugnante sempre
apresentou informações e esclarecimentos que detinha. A realidade expressada
nos documentos apresentados pela Impugnante não pode ser distorcida como
não cumprimento de questionamentos feitos pela fiscalização, quando os
mesmos estão divergentes da interpretação subjetiva adotada pela fiscalização.  aquisição
de visão. Observa-se. ainda, que a empresa Impugnante, em data 09/08/2011
adquiriu um sistema de visão com apenas 1 (um) ponto de visão, tendo pago por
ele o montante de EURO 12.100,00, sem a inclusão do robô. Referido
equipamento de visão foi importado e registrado junto ao SISCOMEX pela Dl no.
11/1315106-6, da mesma Proge-Tec, segundo comprova a fatura comercial no. 62.
datada de 21.06.2011 e contrato de câmbio e Dl no. 11/1315106-6. Assim, é
inaceitável a imputação de erro intencional praticado pela Impugnante quanto às
declarações de importação e valores das operações. A desmedida e infundada
alegação rompe com os critérios técnicos de valoração aduaneira de produtos. E,
ainda, sequer foi feita perícia para verificar o real preço do produto adquirido,
sistema de visão com 4 pontos, sem robôs, de acordo com a prática do mercado.  Apresent
impugnante apresentou diversos documentos e comprovantes à fiscalização
aduaneira, os quais, em parte, não foram acostados ao procedimento fiscal e ao
Auto de Infração aqui impugnado, razão pela qual são entregues junto a presente.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720274/2015-34
6
Conforme já referido na manifestação datada de 19/12/2011 e nesta impugnação,
os robôs Yaskawa/Motoman foram enviados diretamente da empresa
Yaskawa/Motoman do Japão para a empresa Proge-Tec na Itália. O BL J32-
04177/01 apresentado comprova o envio. O pagamento do frete foi realizado pela
empresa Proge-Tec, segundo a fatura emitida pela Lasa Air Transpot, documento
em anexo. Observa-se que a Invoice no. IVU102180 (26W), referida pela
fiscalização aduaneira é fatura comercial inter-company, ou seja. fatura comercial
entre as empresas Yasakawa Eletrlc Corporation Japan e Yasakawa America Inc.
Na mesma linha as faturas comerciais de números 930 datada de 30/09/2008 e
930-1, datada de 20/06/09, comprovam efetivamente o que estava sendo
negociado e o que passou a ser negociado entre as empresas Impugnante e
Proge-Tec. Na fatura comercial no. 930, posteriormente alterada em razão da
renegociação havida entre as partes, o valor era de EURO $ 133.000,00 e
contemplava o fornecimento de robôs "robot incluso". Já a fatura comercial no.
930-1, a qual representou a efetiva comercialização da empresa, no valor de
EURO $ 39.900,00, há descrição de que o sistema de visão não contempla os
robôs "Senza Robot". Outrossim, comprovando o preço de mercado do produto
descrito na adição 001 da Dl no. 11/1615656-5, a empresa Impugnante
apresentou e reapresenta o preço praticado na aquisição de produto similar,
porém, com apenas um ponto de visão, segundo comprovam os documentos
relacionados à Dl no. 11/1315106-6.
Por fim requer a realização perícia, a fim de ser verificado objetivamente o preço
do sistema de visão, sem robôs, descrito na adição 001 da Dl n°. 11/1615656-5,
assim como da classificação fiscal adotada para os Robôs MotoMan descritos na
adição 002 e a insubsistência e nulidade do auto de infração. Assim, requer a
Impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado. Subsidiariamente, em caso de
não anulação do auto de infração, sejam afastadas as multas aplicadas e juros de
mora cobrados no Auto de Infração Impugnado, eis que não são aplicáveis.
É o relatório.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido”, em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 26/08/2011 PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONTROLE
ADUANEIRO – PECA. PRAZO. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A violação do prazo previsto no art. 9 da IN RFB n° 1.169/11 não gera
consequências para o lançamento tributário, visto ser prazo impróprio previsto
em norma infralegal.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ROBÔS INDUSTRIAIS. APLICAÇÃO DETERMINADA

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720274/2015-34
7
De acordo com as NESH os robôs industriais exclusivamente concebidos para uma
aplicação determinada classificam-se na posição referente à função que exercem.
DIFERENÇA DE PREÇO DECLARADO E PRATICADO. MULTA. DIFERENÇAS
TRIBUTÁRIAS
Constatada a diferença entre o preço declarado e o praticado cabível a multa de
cem por cento da diferença, sem prejuízo dos tributos e acréscimos legais.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO
A apresentação na impugnação dos documentos solicitados em procedimento
fiscal e não apresentados à época não tem o condão de sanar a dificuldade à ação
da fiscalização.
O Recurso Voluntário do Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação e
requer, em sede preliminar, a aplicação da prescrição intercorrente administrativa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

O presente feito decorre da exigência diferença de II, juros e multa de ofício no
valor de R$ 77.209,57, além de multa de 100% sobre a diferença de valor declarado e praticado
no valor de R$ 222.835,90 (estabelecida no item I do artigo 725 do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto 6.759/2009 , por violação ao art. 703, do Regulamento Aduaneiro (Decreto
n° 6.759/2009), cuja base legal é o inciso II do art. 169 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação
dada pelo artigo 2o da Lei 6.562 de 18/09/1978), da multa de 1% por classificação incorreta no
valor de R$ 1.501,93 (artigo 711 do Regulamento Aduaneiro, conforme Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o) e da multa de R$ 5.000,00
por embaraço à ação da fiscalização com a não apresentação de documentos solicitados em
procedimento fiscal, totalizando R$ 306.547,40 (conforme art. 107, inciso IV, alínea c, do Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003).
Portanto, trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720274/2015-34
8
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente apresentou sua Impugnação em
13/03/2015 (fl. 213). A decisão de primeira instância foi proferida em 01/09/2022 (fls. 323/337).
Intimado da decisão de 1a Instância em 15/09/2022 (fl. 343), o Contribuinte
interpôs o Recurso Voluntário em 12/10/2022 (fl. 344), que está sendo incluído em pauta de
julgamento em outubro de 2025.
Desse modo, há indicativo da paralisação do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito do recurso
repetitivo.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720274/2015-34
9
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito até que, sobrevindo causa de
revogação do sobrestamento e retornando os autos para julgamento, seja examinado, com
caráter decisório, o reconhecimento ou não da ocorrência da prescrição intercorrente à hipótese
dos autos.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário